Tribunal: TJDFT
Processo: 0738554-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
Tendo a Juíza considerado na sentença o conteúdo de documento sigiloso para o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial, ao qual não teve acesso o Autor para visualização, conforme afirmado pela própria Magistrada em decisão posterior à prolação da sentença, é flagrante o cerceamento do direito de defesa alegado. Os autos devem, assim, retornar à origem para que seja concedida oportunidade ao Autor de se manifestar sobre o conteúdo da documentação cujo sigilo foi retirado, por ausente hipótese justificadora, pela própria Juíza de origem.
Preliminar acolhida.
Apelação Cível provida.